Tribunal: STF
Processo: RE 1279722
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPANHEIRA. CONTROVÉRSIA QUANTO À COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. SÚMULA 281 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. 
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “Trata-se de ação em que a parte autora pretende a concessão do benefício de pensão por morte na condição de companheira de Elisandro Martha Ferreira, falecido em 12/08/2016 (7-PRO_1, fl. 3).
    O pedido foi julgado improcedente, sentença contra a qual a parte autora apresentou recurso, postulando sua reforma.
    Como se sabe, a pensão por morte é devida, nos termos do art. 74 da Lei nº 8.213/91, ‘ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não’, incluindo-se, dentre os beneficiários, a companheira (art. 16, I, da Lei de Benefícios) e presumindo-se, quanto a este, na forma do § 4º, a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício. Assim, presumida legalmente a dependência econômica do companheiro, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao INSS a demonstração da não-dependência, cabendo à parte autora, apenas, a comprovação da união estável na data do óbito.
    O ponto controverso, nos autos, diz respeito à comprovação da união estável.
    No caso em tela, foram juntados aos autos os seguintes documentos a fim de comprovar a existência de união estável entre a autora e a de cujus ao tempo do óbito: fotos postadas em redes sociais, declarações de testemunhas, um comprovante de residência do falecido em que declara que a parte autora residia no mesmo endereço (2015) e comprovantes de visitas ao segurado até o ano de 2013 (falecido foi recluso em 2012 e solto em 2014).
    A autora afirma que conheceu o de cujus em 2012, tendo convivido com ele durante todo o tempo que ele esteve recluso, inclusive tendo morado com a sogra por um período. Afirma que após a soltura do falecido, os mesmos alugaram um casa (não possui contrato), foram morar em outro endereço, onde permaneceram até seu óbito. Disse que nunca se separaram.
    As testemunhas da mesma confirmam o depoimento da autora, afirmando que o casal morava junto, em endereço diferente do da mãe do falecido, nunca tendo se separado até a data do óbito.
    Já as testemunhas dos corréus afirmam, de forma unânime, que o falecido sempre morou com a mãe e um irmão, em endereço diverso. Apenas uma delas refere que a autora frequentava a casa da sogra. Que o falecido era motoboy e trabalhava para o sogro e à noite entregava lanches.
    Requerida a oitiva da mãe do falecido, a mesma, Sra. Marlene, afirma que o mesmo sempre morou com ela, que a autora Elizabeth morou em sua casa por volta de dois meses, enquanto o filho esteve preso. Após, a autora saiu de sua casa, tendo alugado uma casa de uma amiga. Afirma que o filho, quando saiu da prisão, morou por pouquíssimo tempo com a autora, tendo retornado para sua residência, pois brigavam muito e a autora havia postulado, inclusive, medida protetiva. Quando o filho faleceu, já fazia mais de um ano que o mesmo havia retornado para casa e não sabe se mantinha relacionamento com a autora, pois a mesma teria sido proibida de entrar em sua casa. No velório do filho, a mãe afirma que a autora teria sido proibida de entrar, mas acabou participando porque alguns amigos permitiram, razão pela qual a mãe dos corréus (filhos do segurado falecido) foi embora.
    Por fim, conforme se verifica dos documentos acostados no Evento 09, a autora registrou ocorrência contra o falecido em 2015 e 2016, tendo afirmado, no ano de 2016, que o mesmo era seu ex-companheiro.
    Portanto, julgo que apesar de estar claro que a autora e o segurado falecido mantiveram por algum período um relacionamento amoroso, não restou comprovada a existência de união estável à data do óbito, pelo que seu recurso não merece provimento.
    A decisão da Turma Recursal assim proferida, no âmbito dos Juizados Especiais, é suficiente para interposição de quaisquer recursos posteriores.
    Dou expressamente por prequestionados todos os dispositivos indicados pelas partes nos presentes autos, para fins do art. 102, III, da Constituição Federal; art. 14, caput e parágrafos e art. 15, caput, ambos da Lei nº 10.259, de 12.07.2001.
    Importa destacar que ‘o magistrado, ao analisar o tema controvertido, não está obrigado a refutar todos os aspectos levantados pelas partes, mas, tão somente, aqueles que efetivamente sejam relevantes para o deslinde do tema’ (STJ, Resp 717265, DJ 12.03.2007, p. 239).
    Em assim sendo, rejeito todas as alegações do recorrente que não tenham sido expressamente rejeitadas nos autos, porquanto desnecessária a análise das mesmas para chegar à conclusão que se chegou na decisão.
    Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, inexistente a condenação, sobre o valor atualizado da causa, excluídas as parcelas vencidas após a sentença, restando suspensas ambas as obrigações caso a parte seja beneficiária da gratuidade judiciária.
    Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte autora.” (Doc. 128)
    Elisabete Dias Fortes, nas razões de seu apelo extremo, sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 159).
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso.
    A Presidência desta Corte, em despacho proferido em 26/3/2019, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para as seguintes providências:
    “Pelo exposto, nos termos da al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução destes autos ao Tribunal de origem, para:
    a) quanto ao Tema 339, observar o procedimento previsto nos incs. I e II do art. 1.030 do Código de Processo Civil, e
    b) quanto aos Temas 660 e 766, observar o procedimento previsto na al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.” (Doc. 149)
    A 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, em juízo de retratação, manter a decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do relator, in litteris:
    “Os autos foram devolvidos a esta Turma Recursal para fins de adequação do acórdão, se for o caso, de acordo com entendimento firmado no julgamento do Tema n. 339 pelo Supremo Tribunal Federal – Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.
    Passo à análise do feito.
    De início, registro que o despacho proferido pelo STF no Evento 179 determinou a realização, se necessária, do juízo de retratação apenas em relação ao Tema 339, negando seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 660 e 766.
    Em análise ao tema em questão, restou fixada a seguinte tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
    Quanto ao ponto, verifica-se que o acórdão recorrido está de acordo com essa orientação, uma vez que foram explicitadas razões suficientes para o convencimento do julgador, não havendo de se falar em falta de fundamentação.
    Com efeito, toda a dilação probatória foi analisada, sendo pormenorizadamente especificadas as razões de improcedência do pleito, de modo que se impõe a manutenção do voto anteriormente proferido, confirmando-se a improcedência do pedido. 
    Ante o exposto, voto por, em juízo de retratação, manter o voto anteriormente proferido.” (Doc. 157) 
    O Tribunal a quo proferiu novo juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 161).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    A decisão que desafia o recurso extraordinário deve provir de única ou última instância, por isso que o não esgotamento das instâncias recursais ordinárias conduz à inadmissão do apelo extremo. 
    No caso sub examine, a parte ora recorrente manejou, simultaneamente, incidente de uniformização e recurso extraordinário contra o mesmo acórdão da Turma Recursal.
    Assim, verifica-se que a parte ora recorrente descumpriu o comando expresso no artigo 102, III, da Constituição Federal, que exige o esgotamento da instâncias recursais ordinárias para a interposição de recurso extraordinário. 
    Incide, in casu, o óbice erigido pelo enunciado da Súmula 281 desta Suprema Corte de seguinte teor: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário contra a decisão impugnada”. 
    Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte, conforme se observa dos seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.015.643-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 24/5/2017)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO. 
    I - Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos de decisão monocrática. 
    II – A jurisprudência desta Corte considera inadmissível o recurso extraordinário interposto contra decisão proferida por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais antes do julgamento de pedido de uniformização interposto concomitantemente contra essa mesma decisão. 
    III – Diante da existência do incidente, pendente de julgamento, não há decisão de única ou última instância, o que daria ensejo a abertura da via extraordinária, circunstância que atrai a incidência da Súmula 281 do STF. Precedentes de ambas as Turmas desta Corte. 
    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 861.623-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 28/5/2015)
    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015), ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do referido código.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente